Tribunal: STF
Processo: RE 106952
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. APOSENTADORIA ACIDENTARIA E PREVIDENCIARIA.
INACUMULATIVIDADE.
DIVERGENCIA CONFIGURADA: LETRA 'D' DO ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA E, COM ISSO, ULTRA-PASSADO O
OBICE REGIMENTAL, E DE CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO SE A
DIVERGENCIA SE ENCONTRA DEMONSTRADA. FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO
S.T.F. NO SENTIDO DE QUE, ATUALMENTE.  E INACUMULAVEL A
APOSENTADORIA ACIDENTARIA COM A PREVIDENCIARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.